Tribunal: TJDFT
Processo: 0734313-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734313-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Elisabete Guilherme Raimundo D e c i s ã o À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que promova a intimação da recorrida para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1019, inc. II, do CPC), onde fora citada nos autos do processo de origem: Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Secretaria de Governo, Zona Cívico-administrativa, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70075-900, de acordo com a certidão coligida aos autos do processo de origem (Id. 74390830). Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator